Tribunal: TJMT
Processo: 0005651-32.2011.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005651-32.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO DE BRITO VIANA - CPF: 027.811.121-19 (APELADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), TEREZINHA FERREIRA DE BRITO - CPF: 406.263.261-68 (APELADO), MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA - CPF: 047.893.051-80 (APELADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0001-32 (APELANTE), JULIO CESAR COELHO PALLONE - CPF: 240.333.169-49 (ADVOGADO), PAULA KARENA FELICE DE SALES - CPF: 822.124.579-87 (ADVOGADO), CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL - CPF: 006.134.701-92 (ADVOGADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PEDRO VICTOR MAGALHÃES PRATA (TESTEMUNHA), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0001-32 (APELADO), JULIO CESAR COELHO PALLONE - CPF: 240.333.169-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA CONFIGURADA POR CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO. EXCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS PELA PERDA DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO MENSAL E DANOS MORAIS MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal ocorrido em 26/02/2011, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais de R$ 100.000,00 para cada autor, danos materiais de R$ 45.400,00, pensionamento mensal de dois terços do salário-mínimo até os 25 anos de idade e constituição de capital garantidor.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há vício ultra petita na sentença que condenou as rés ao pagamento de indenizações em favor de Mateus Vinício, que apenas se habilitou nos autos como herdeiro; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória de Mateus Vinício, considerando que atingiu a maioridade em 21/10/2012 e só se habilitou em 10/11/2015; (iii) saber se há culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente, diante das alegações de que o veículo da vítima teria derrapado na pista molhada; (iv) saber se são devidos danos materiais pela perda total do caminhão da vítima, considerando a ausência de prova da propriedade e extensão do dano; (v) saber se é devido pensionamento mensal com base na presunção de dependência econômica; (vi) saber se é cabível a substituição da constituição de capital pela inclusão do beneficiário na folha de pagamento da empresa.

III. Razões de decidir

3. A sentença violou o princípio da adstrição ao julgar ultra petita, pois Mateus Vinício apenas se habilitou como herdeiro sem formular pedidos indenizatórios específicos, não sendo possível condenar as rés a pagarem verbas não postuladas expressamente.

4. A pretensão indenizatória de Mateus Vinício encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, considerando que atingiu a maioridade em 21/10/2012 e o prazo prescricional se encerrou em 20/10/2015, sendo que sua habilitação ocorreu apenas em 10/11/2015.

5. As despesas com funeral e guincho constituem danos materiais indenizáveis, sendo irrelevante que os comprovantes estejam emitidos em nome de terceiros da família, presumindo-se que tais dispêndios afetaram o patrimônio da unidade familiar como um todo.

6. A responsabilidade civil da transportadora restou comprovada pela invasão da contramão de direção pelo seu preposto durante curva em trecho perigoso, caracterizando imperícia e inadequação da velocidade às condições da via, sendo que a pista molhada não configura caso fortuito mas condição previsível que exige redobrada cautela.

7. A condenação ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos materiais referente à perda do caminhão deve ser excluída ante a ausência de prova inequívoca da propriedade do bem e da extensão do dano, não havendo nos autos CRLV, laudos técnicos ou orçamentos que comprovem o prejuízo alegado.

8. O pensionamento mensal fixado em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo presumida a dependência econômica entre pais e filhos, sem que o recebimento de benefício previdenciário afaste tal presunção.

9. A substituição da constituição de capital pela inclusão na folha de pagamento é medida cabível considerando a notória capacidade econômica da transportadora, nos termos do art. 533, § 2o, do CPC, assegurando o cumprimento da obrigação sem imobilização desnecessária de capital.

10. O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência em casos análogos de morte de familiar próximo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. Constitui vício ultra petita a condenação ao pagamento de indenizações em favor de parte que apenas se habilitou nos autos como herdeiro, sem formular pedidos específicos. 2. A prescrição trienal da pretensão indenizatória por ato ilícito inicia-se com a cessação da incapacidade do menor e encerra-se três anos após. 3. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com invasão da contramão não é afastada por condições climáticas adversas, que constituem risco previsível da atividade. 4. Os danos materiais por perda de veículo exigem prova inequívoca da propriedade e extensão do prejuízo. 5. É cabível a substituição da constituição de capital pela inclusão em folha de pagamento quando demonstrada a notória capacidade econômica do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 206, § 3o, V, 373, II, 405, 406, 927 e 948, II; CPC, arts. 141, 487, II, 492 e 533, § 2o; CTB, arts. 29, 34 e 175, I; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.989.982/CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.354.384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18.12.2014; Súmulas 246, 313, 537 e 632/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
HDI SEGUROS S.A.
e
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
ação ordinária de indenização por danos morais e materiais
,
decorrente de acidente de trânsito com resultado morte
, ajuizada por
LUCAS EDUARDO DE BRITO VIANA
e
MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, reconheceu a culpa exclusiva do preposto da transportadora ré pelo acidente fatal ocorrido em 26/02/2011. Em decorrência, condenou a requerida, solidariamente com a litisdenunciada (nos limites da apólice), ao pagamento de: (i) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, para cada autor; (ii) R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais (despesas com funeral, guincho e perda do veículo); (iii) pensionamento mensal no valor de dois terços do salário-mínimo nacional a ambos os autores, desde o óbito até completarem 25 anos; e (iv) constituição de capital garantidor.

Determinou-se, ainda, a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT, bem como a fixação dos ônus da sucumbência.

Irresignada, a litisdenunciada
HDI Seguros S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 342396393). Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por vício ultra petita, ao argumento de que o segundo autor, Mateus Vinício Pereira dos Santos Viana, ingressou nos autos apenas na qualidade de herdeiro, sem ter formulado, em nome próprio, pedidos de indenização por danos morais ou pensão mensal. Alega, ainda, a existência de prejudicial de mérito, consistente na ocorrência de prescrição em relação ao autor Mateus, tendo em vista que este já era maior de idade à época de seu ingresso na lide, sendo, portanto, aplicável o prazo trienal.

No mérito, a seguradora sustenta a ausência de responsabilidade civil do condutor do veículo segurado, atribuindo a culpa exclusiva à vítima ou, subsidiariamente, defendendo a ocorrência de culpa concorrente, sob o argumento de que o veículo da vítima teria deslizado na pista molhada, obrigando o preposto da ré a frear.

Impugna a condenação ao pagamento de pensão mensal, alegando ausência de prova da dependência econômica, sobretudo quanto ao autor maior de idade, além de informar que os autores já recebem benefício previdenciário. Questiona, também, a condenação ao pagamento de danos materiais relativos à perda total do veículo, sustentando a inexistência de prova da propriedade e da extensão dos danos, requerendo, subsidiariamente, a transferência do salvado livre de ônus.

Insurge-se contra o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pugnando por sua redução. Por fim, requer a aplicação da taxa legal (Selic) para fins de juros e correção monetária (Lei no 14.905/2024), a adequada base de cálculo para os honorários sucumbenciais e a atualização monetária do valor do DPVAT a ser deduzido.

Também inconformada, a ré
Transpanorama Transportes Ltda
. interpôs recurso de apelação (ID 342396396).

Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por vícios extra e ultra petita, reiterando que o autor Mateus Vinício jamais teria formulado pedidos indenizatórios em nome próprio, tendo apenas requerido habilitação nos autos. Arguiu, igualmente, a ocorrência de prescrição, com base no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, em razão do transcurso do prazo legal.

Aduz ilegitimidade ativa quanto ao pleito de reembolso das despesas funerárias e de guincho, visto que as notas fiscais estariam emitidas em nome de terceiros estranhos à lide.

No mérito, sustenta a ausência de culpa do seu preposto, atribuindo o acidente às condições da pista e à conduta da própria vítima, cujo veículo teria “escorregado”, configurando hipótese de fato de terceiro ou força maior.

Contesta a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 40.000,00, afirmando inexistir prova de propriedade do caminhão e da perda total. Impugna, também, o pensionamento mensal por falta de demonstração da dependência econômica, bem como a fixação dos danos morais em patamar que considera excessivo.

Postula a substituição da constituição de capital garantidor pela inclusão em folha de pagamento, nos termos do art. 533, § 2o, do CPC. Ao final, requer a aplicação da taxa Selic.

Em contrarrazões (ID’s. 342396399 e 342396402), a parte apelada,
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.
(em relação ao recurso da seguradora) e
MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA
, pugnaram, respectivamente, pelo parcial provimento do recurso da seguradora (quanto à solidariedade e limites da apólice) e pela manutenção da sentença (quanto aos direitos de Mateus).

A ré Transpanorama concordou com a tese de solidariedade da seguradora e a incidência de correção sobre o valor da apólice. O autor Mateus defendeu seu direito à indenização na qualidade de filho e herdeiro.

Houve manifestação do Ministério Público em primeira instância (id. 342396365), declinando de intervir no feito em razão da maioridade civil alcançada pelos autores, o que afasta a obrigatoriedade de atuação ministerial fundada no interesse de incapazes.

Ambos os apelantes recolheram o preparo recursal nos ID’s 342396394 e 342396398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
HDI SEGUROS S.A.
e
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
ação ordinária de indenização por danos morais e materiais
,
decorrente de acidente de trânsito com resultado morte
, ajuizada por
LUCAS EDUARDO DE BRITO VIANA
e
MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, verifico que os recursos de apelação interpostos por HDI Seguros S.A. e Transpanorama Transportes Ltda. preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
e passo a examiná-los conjuntamente, dada a similitude das matérias e a prejudicialidade entre os argumentos.

Da nulidade parcial da sentença e da prescrição em relação ao autor - Mateus Vinicio Pereira dos Santos Viana

Compulsando os autos, observa-se que a “
ação ordinária de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte”
, foi originariamente proposta apenas por
Lucas Eduardo de Brito Viana,
à época representado pela sua genitora
TEREZINHA FERREIRA DE BRITO.
O segundo autor,
Mateus Vinicio Pereira dos Santos Viana
, ingressou no feito posteriormente, mediante pedido de habilitação, na qualidade de herdeiro. Assiste razão às apelantes ao suscitarem a nulidade da sentença por vício
ultra petita
.

No tocante ao vício de julgamento, é cediço que o provimento jurisdicional deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A simples habilitação nos autos na qualidade de herdeiro, sem o aditamento da inicial ou a formulação expressa de pedidos indenizatórios autônomos por danos morais e materiais próprios (pensão), impede que o magistrado condene os réus a pagarem tais verbas em favor do habilitante. Ao estender a condenação de danos morais e pensão mensal a quem não formulou pedido específico nesse sentido, a sentença violou o princípio da adstrição.

Ainda que superado o vício processual, a pretensão de Mateus Vinicio encontra-se fulminada pela prescrição.

Consta dos autos que
Mateus Vinicio Pereira dos Santos Viana
nasceu em 21 de outubro de 1994 (certidão nascimento ID. 34239564 – pág. 55), tendo o fato danoso ocorrido em 26 de fevereiro de 2011, quando ainda era absolutamente incapaz. Atingiu a maioridade civil em
21 de outubro de 2012
, marco a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional.

Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil submete-se ao
prazo prescricional de três anos
, o qual, no caso de incapaz à época do evento danoso, inicia-se com a cessação da incapacidade. Assim, o prazo prescricional
teve início em 21 de outubro de 2012 e se encerrou em 20 de outubro de 2015.

Verifica-se, contudo, que o requerimento de habilitação nos autos foi protocolado apenas em
10 de novembro de 2015
(ID. 342395864 – pág. 51), portanto após o escoamento do prazo prescricional trienal, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Ressalte-se, ainda, que Mateus Vinicio Pereira dos Santos Viana não ajuizou ação própria nem formulou pedido expresso de indenização por danos, tendo se limitado a requerer habilitação no feito, sob o fundamento de supostos direitos hereditários. Tal circunstância afasta, por si só, a configuração de pretensão indenizatória deduzida em juízo.

A interpretação do referido pedido de habilitação como se fosse inclusão no polo ativo da demanda revelou-se indevida, dando ensejo à alegação de vício de julgamento extra e ultra petita, uma vez que a sentença acabou por extrapolar os limites objetivos da postulação apresentada.

De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a existência de pretensão reparatória autônoma, esta já se encontrava fulminada pela
prescrição
, razão pela qual resta inviabilizado o reconhecimento de eventual legitimidade ativa para fins indenizatórios.

Dessa forma, conclui-se que a pretensão de Mateus Vinício Pereira dos Santos Viana à reparação civil encontra-se prescrita, considerando-se o termo inicial na data em que
atingiu a maioridade (21/10/2012), o transcurso integral do prazo prescricional de três anos em 20/10/2015 e o protocolo tardio do requerimento em 10/11/2015
, além da inexistência de pedido indenizatório regularmente formulado nos autos.

Portanto,
acolho as preliminares e a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão do autor Mateus Vinicio Pereira dos Santos Viana
e decotar da sentença as condenações a ele favoráveis, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, em relação a este autor, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da legitimidade ativa quanto às despesas funerárias e de guincho

A apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor Lucas para pleitear o reembolso das despesas relativas ao funeral e ao guincho do veículo, sob o argumento de que as notas fiscais correspondentes foram emitidas em nome de terceiros, especificamente, a genitora do autor e um familiar.

Contudo, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as despesas com funeral e os encargos correlatos, suportados pela família em decorrência de ato ilícito, configuram dano material indenizável. Ainda que os comprovantes de pagamento estejam emitidos em nome de terceiros, presume-se que tais dispêndios foram realizados no interesse comum da unidade familiar, afetando o seu patrimônio como um todo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL.
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FUNERAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECIBOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. IRRELEVÂNCIA.
PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência pátria vem entendendo pela
desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio
. Prevendo o contrato o serviço de assistência funeral os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos. Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.”
(TJ-MT 10006631320188110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
- PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA AO PRINCÍPIO 'VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM' E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFASTADAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRIMEIRO RÉU – CONSTATADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE -
DESPESAS COM FUNERAL – REEMBOLSO DEVIDO
– DANOS MORAIS – IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. 1- A simples afirmação do apelante quanto a ausência de responsabilidade, não possui o condão de configurar comportamento contraditório, como quer fazer crer a parte apelada em contrarrazões recursais, principalmente considerando-se que inexiste pedido expresso nesse sentido. 2- No caso vertente, o requerido/apelante não está satisfeito com o julgamento de improcedência do pedido quanto à corré, restando demonstrada a utilidade e a necessidade do recurso interposto, através do qual pretende alterar o entendimento fixado em primeira instância, sendo, portanto, evidente o interesse recursal. 3- O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados ou prepostos, desde que presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, é preciso aferir se no momento do fato o causador do dano além de possuir vínculo empregatício com a empresa, estava no exercício do trabalho ou se atuava em razão do vínculo mantido com o suposto empregador. Se a resposta for negativa, não haverá nexo causal do dano com o trabalho e, nessa hipótese, o condutor e proprietário do veículo envolvido no sinistro responderá isoladamente pela indenização. 4- Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação desse veículo, segundo a tabela Fipe na data do acidente.
5- A jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio
. 6 - Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente os autores, filhas, pela perda do querido ente familiar - 7- O quantum fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor. O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito. Caso concreto em que descabida a redução do 'quantum' indenizatório.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0845449-76.2016 .8.12.0001 Cassilândia, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 05/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024). (grifo nosso)

No caso dos autos, a nota fiscal apresentada (ID 57252791 - fl. 58) está em nome de
Terezinha Ferreira de Brito
, genitora do autor, que na qualidade de filho do falecido, detém legitimidade para postular o reembolso de tal valor.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito propriamente dito, a controvérsia central diz respeito à apuração da responsabilidade pelo acidente que resultou no óbito da vítima,
Paulo Gomes Viana Júnior
, em 26/02/2011. A sentença de primeiro grau atribuiu a culpa exclusiva ao preposto da transportadora ré.

Em sede recursal, as apelantes sustentam a existência de culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, a ocorrência de culpa concorrente. Alegam, para tanto, que o caminhão conduzido pelo falecido teria perdido aderência na pista, popularmente referida como "L", ou que as condições climáticas adversas teriam sido determinantes para o sinistro. Conforme se extrai do boletim de acidente de trânsito (ID. 342395857 - págs. 44/48), o acidente ocorreu no momento em que os semi-reboques do caminhão pertencente à empresa requerida, ao realizar curva em trecho perigoso e com a pista molhada, invadiram a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima, que veio a óbito no local.

Corrobora esse cenário o depoimento do condutor do caminhão da Transpanorama, que admitiu ter perdido o controle do veículo no instante da manobra, circunstância que reforça a conclusão pela culpa exclusiva de seu preposto no evento danoso.

Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência de trânsito e o croqui elaborado pela autoridade policial, evidenciam que o veículo da empresa requerida invadiu a pista de sentido oposto, colidindo frontalmente com o caminhão conduzido pela vítima.

A alegação defensiva de que o veículo da vítima teria derrapado e invadido a faixa de rolamento da requerida não foi devidamente comprovada, ônus que incumbia aos réus, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao revés, a dinâmica apurada nos autos revela que a manobra de invasão da contramão de direção, comumente conhecida como “efeito L” ou “efeito canivete”, caracteriza, em regra, imperícia do condutor ou inadequação da velocidade adotada em relação às condições da via e do tempo. O fato de a pista encontrar-se molhada ou escorregadia não configura hipótese de caso fortuito ou força maior, mas sim condição previsível, que impõe ao condutor profissional redobrada cautela. Tal circunstância, portanto, integra os riscos inerentes à atividade de transporte rodoviário.

A invasão da contramão de direção consubstancia causa primária, direta e eficiente do evento danoso, sendo apta a romper qualquer alegada cadeia de causas relacionadas a eventuais falhas na manutenção da via ou à meteorologia local.

Dessa forma, mostra-se acertado o juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade civil da transportadora “Transpanorama Transportes Ltda” e, solidariamente, da seguradora HDI Seguros do Brasil, litisdenunciada, diante da comprovação do nexo causal entre a conduta culposa do preposto e o resultado morte.

Transcrevo trecho pertinente:

“(...) Nota-se que a culpa pelo evento danoso é exclusiva do motorista da Transportadora requerida, que foi o causador do acidente, ao agir com culpa, não tomando as devidas cautelas na direção do seu caminhão, e de forma imprudente/negligente, adentrou na pista contrária, causando a colisão frontal e o resultado morte de PAULO GOMES VIANA JÚNIOR.

No caso em exame, deixou o motorista da Transportadora requerida de observar preceitos dispostos no Código Nacional de Trânsito, pois não certificou de que poderia fazer a manobra e realizar a curva, sem riscos:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 175. É dever de todo condutor de veículo:

I- Dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Destarte, no caso em exame, restou evidenciado que o condutor do veículo da requerida agiu com culpa.

Ademais, as partes requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, assim, devem responder pelos prejuízos causados. (...)”

Estabelecida a culpa da requerida pelo acidente, passa-se à discussão do
quantum
indenizatório.

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos materiais decorrentes da alegada perda total do caminhão conduzido pela vítima. As apelantes, contudo, insurgem-se contra esse ponto, alegando ausência de prova da propriedade do bem e da efetiva extensão do dano.

Com razão as recorrentes.

A reparação por danos materiais, na modalidade de dano emergente, exige
prova inequívoca do prejuízo concretamente suportado
. No caso em exame, verifica-se que
a parte autora não juntou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em nome do falecido
, tampouco trouxe laudos técnicos, orçamentos, fotografias ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a ocorrência de perda total e o valor de mercado do bem à época do sinistro.

Diante da ausência de prova mínima quanto à propriedade e à extensão do dano alegado, revela-se inviável a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 40.000,00.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para excluir a indenização pelo alegado dano material referente ao caminhão, mantendo-se, contudo, o ressarcimento das despesas com funeral e guincho, no valor de R$ 5.400,00, cuja comprovação documental foi efetivada e cujo montante não foi impugnado de forma específica pelas rés.

Quanto ao pensionamento mensal em favor do filho do
de cujus,
Lucas Eduardo, a sentença fixou-o em 2/3 do salário-mínimo. As apelantes questionam a dependência econômica e o recebimento de benefício previdenciário.

Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, a indenização em caso de morte inclui “
prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
”.

A jurisprudência consolidada reconhece a presunção de dependência econômica, ainda que a vítima receba benefício previdenciário. Assim, o pensionamento fixado na origem, no patamar de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade, prestigia o entendimento sedimentado da Corte Superior.

A propósito: “
(...) 4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
. Precedentes. 5.
O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito
, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1367751/SP, Quarta Turma, Relator. Ministro Raul Araújo, j. 03.06.2024 – destaquei).

E mais: “
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos
, como ocorre na presente hipótese. 5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte
.” (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022 – destaquei).

O apelante não logrou demonstrar qualquer elemento apto a afastar essa presunção. Além disso, a fixação no patamar de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo está em consonância com a jurisprudência, presumindo-se que 1/3 dos rendimentos seria destinado aos gastos pessoais da vítima. O termo final da pensão, fixado até que o filho complete 25 anos, também segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito com morte, em colisão frontal provocada por manobra imprudente, consistente em ultrapassagem em local proibido e em excesso de velocidade.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acidente decorreu exclusivamente de conduta do réu ou se há culpa concorrente da vítima; (ii) saber se é devida indenização por dano moral em razão da morte do filho da autora e enteado do autor; (iii) saber se é cabível o pensionamento com base em presunção de dependência econômica; (iv) saber se é devida a constituição de capital para garantir a obrigação de pensão.

III. Razões de decidir: O laudo pericial da POLITEC concluiu que o acidente foi causado pela invasão da contramão pelo réu durante ultrapassagem e com velocidade muito superior ao permitido, estimada em 175 km/h, sendo afastada qualquer culpa da vítima. Comprovada a culpa exclusiva do réu, incide a responsabilidade civil pelo dano moral e material causado aos autores, conforme os arts. 186 e 927 do CC.
Presume-se a dependência econômica entre pais e filhos em famílias de baixa renda, sendo devida pensão com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima e 1/3 até os 72 anos
. O valor da indenização por dano moral foi fixado de forma proporcional à gravidade do fato, respeitando os critérios de razoabilidade e jurisprudência do STJ. A constituição de capital para garantir a obrigação alimentar é necessária, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ, sendo inaplicável a pretensão de sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte impõe ao condutor imprudente o dever de indenizar por dano moral e material. 2.
É devida pensão mensal com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos da vítima
e 1/3 até os 72 anos; 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do fato, respeitando os critérios de razoabilidade e de acordo com a jurisprudência do STJ; 4. A constituição de capital é necessária para garantir o pagamento da pensão mensal fixada em decorrência de responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC, arts. 373, II, 533 e 85, §11; CTB, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1835065/RO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1367751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1354384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18.12.2014; Súmula 313/STJ.” (N.U 1002825-82.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025). (grifo nosso)

Assim, mantém-se o pensionamento, tal como arbitrado pelo magistrado sentenciante, eis que em total consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

A transportadora requerida pleiteia a substituição da ordem de constituição de capital pela inclusão do beneficiário em sua folha de pagamento, com fundamento no art. 533, § 2o, do Código de Processo Civil, que faculta ao juízo autorizar tal substituição quando se tratar de pessoa jurídica de notória capacidade econômica.

No caso, observa-se que a empresa
Transpanorama Transportes Ltda.
configura sociedade empresária de grande porte, reconhecida no setor de transporte rodoviário de cargas, detentora de notória solvabilidade. Nesse contexto, a inclusão do beneficiário na folha de pagamento da empresa revela-se medida suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar fixada, sem implicar a imobilização de vultoso capital, o que poderia comprometer desnecessariamente o exercício regular da atividade econômica.

Além disso, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do enunciado da Súmula 313,
in verbis
:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. 1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais. 2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo. 3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta Corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Precedente recente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do CC), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada. 5. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ.
7. Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2o do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA NÃO CONHECIDO E RECURSOESPECIAL DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp: 1354384/MT, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2014). (grifo nosso)

Assim, merece razão a transportadora apelante, neste ponto, para autorizar a substituição da constituição de capital pela inclusão do autor Lucas na folha de pagamento da empresa, nos termos do art. 533, § 2o, do CPC, ressalvada a possibilidade de revisão da medida, caso sobrevenha alteração na situação econômico-financeira da devedora.

O dano moral decorrente da morte de genitor em acidente de trânsito é considerado in re ipsa, ou seja, presume-se do próprio fato, sendo desnecessária a demonstração específica da dor e do sofrimento, os quais são presumidos em razão da perda de ente familiar próximo.

Quanto ao valor da indenização fixado a esse título, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das finalidades compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem descurar da vedação ao enriquecimento sem causa.

Embora a perda da vida humana seja insuscetível de reparação pecuniária plena, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem fixado, de forma reiterada, valores indenizatórios que oscilam, em média, entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, em casos análogos de morte de familiar próximo.

Considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a capacidade econômica das partes envolvidas, concluo que o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado, não comportando redução. Tal quantia atende aos objetivos de mitigar, ainda que minimamente, o sofrimento do autor Lucas, além de cumprir a função pedagógica de desestimular a reiteração de condutas negligentes no trânsito.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. REPONSABILIDADE CIVIL DO APELADO. COMPROVADO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.100,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do filho da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional à dor da perda e conforme a jurisprudência em casos análogos; (ii) saber se é devida pensão mensal (lucros cessantes) com base na presumida dependência econômica entre mãe e filho falecido; (iii) saber se são cabíveis a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O valor inicialmente fixado a título de dano moral (R$ 30.000,00) não traduz, com fidelidade, a extensão do sofrimento suportado pela mãe em razão da morte de seu filho, sendo adequado majorá-lo para R$ 70.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Inviável o acolhimento do pedido de lucros cessantes, ante a ausência de prova mínima da contribuição financeira do filho à genitora, sendo inaplicável, no caso, a presunção de dependência econômica. 5. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2o e incisos, do CPC/2015, não sendo cabível sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 6.
Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 70.000,00.

Tese de julgamento: "1.
A indenização por dano moral decorrente de morte de filho deve observar o binômio reparação-pedagogia sem descurar da capacidade econômica do réu, sendo passível de majoração quando fixada em valor manifestamente inferior aos parâmetros jurisprudenciais."

"2. Os lucros cessantes exigem demonstração efetiva de dependência econômica, não se admitindo presunção quando ausentes elementos concretos."

"3. É incabível a majoração de honorários advocatícios quando fixados em consonância com os parâmetros legais e a complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186, 927 e 948, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, III e IV; CTB, arts. 28, 34, 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1000494-81.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 06.06.2024; TJMT, Ap Cív no 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.651.663/SP.”

(N.U 1019084-44.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E
PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE
. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PENSIONAMENTO ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. LIMITAÇÃO SEGURO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem indevida realizada pelo caminhão da requerida, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do evento e os precedentes em casos similares.

O pensionamento deve ser corrigido para incidir sobre 2/3 do salário efetivo da vítima em vida, e não sobre o salário mínimo, mantendo-se o pagamento ao filho até 25 anos
e fixando a limitação etária da viúva com base na expectativa de vida da vítima (73,3 anos). (...)”.

(RAC n.o 1000668-34.2022.8.11.0055, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025). (grifo nosso)

Relativamente à litisdenunciada
HDI Seguros S.A
., deve ser observada a condenação solidária nos limites da apólice contratada, conforme Súmula 537 do STJ, que estabelece que, em ações de reparação de danos, a seguradora que aceitar a denunciação da lide ou contestar o pedido do autor pode ser condenada
direta e solidariamente
com o segurado a pagar a indenização, respeitando os limites da apólice.

Os valores da cobertura securitária devem ser acrescidos de correção monetária desde a data da contratação/renovação da apólice (Súmula 632/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Quanto à dedução do seguro DPVAT, a sentença já determinou sua incidência, em conformidade com a Súmula 246 do STJ. Acolho o pedido da seguradora para determinar que o valor a ser deduzido seja atualizado monetariamente desde a data do efetivo pagamento administrativo, a fim de evitar distorções no cálculo.

No que tange aos índices de correção e juros da condenação principal, aplica-se a Súmula 54 do STJ (juros desde o evento danoso) e a Súmula 362 do STJ (correção do dano moral desde o arbitramento). Para os danos materiais, correção e juros desde o desembolso/evento.

Nesse contexto, a taxa de juros aplicável ao caso é a
Taxa SELIC,
com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, § 1o, do Código Civil, com correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais devem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de atualização monetária. A correção monetária, por sua vez, deve observar o IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, aplicável às condenações judiciais.

Quanto aos honorários sucumbenciais incidentes sobre a pensão mensal, acolho o recurso para determinar que a base de cálculo observe o disposto no artigo 85, § 9o, do CPC, incidindo sobre as prestações vencidas acrescidas de doze prestações vincendas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por HDI SEGUROS S.A. e TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA., para:
a)
reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação a
Mateus Vinício Pereira dos Santos Viana
, julgando extinto o processo com resolução de mérito quanto a ele, nos termos do art. 487, II, do CPC, afastando-se todas as condenações proferidas em seu favor;
b)
excluir da condenação a indenização por danos materiais referente à perda do caminhão (R$ 40.000,00), ante a ausência de prova da propriedade e da extensão do dano, mantendo-se apenas o ressarcimento das despesas funerárias e de guincho em favor do autor Lucas;
c)
autorizar a substituição da constituição de capital pela inclusão do autor Lucas Eduardo de Brito Viana na folha de pagamento da empresa ré, nos termos do art. 533, § 2o, do CPC, enquanto perdurar a obrigação;
d)
determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, no tocante ao pensionamento, incida sobre a soma das prestações vencidas mais doze vincendas (art. 85, § 9o, CPC);
e)
determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a contar da citação, sem cumulação com outros índices de correção;
f)
determinar que o valor do seguro DPVAT a ser deduzido da condenação sofra incidência de correção monetária desde a data do respectivo pagamento administrativo;
g)
retificar o polo passivo para constar HDI SEGUROS S.A. em substituição a Sompo Seguros S.A., ante a sucessão empresarial comprovada.

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos, inclusive quanto ao valor dos danos morais para o autor Lucas e os parâmetros do pensionamento (2/3 do salário-mínimo até 25 anos).

Em razão da alteração do julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais. O autor Mateus arcará com as custas e honorários advocatícios referentes à sua parte na demanda, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Quanto à lide entre Lucas e as rés, considerando a sucumbência recíproca (vencedor nos danos morais, pensão e parte dos materiais; vencido quanto ao caminhão), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 30% para o autor Lucas e 70% para as rés. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, a serem distribuídos na mesma proporção, vedada a compensação e observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026